Tribunal: TJES
Processo: 0008600-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008600-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON CORREIA LIMA JUNIOR e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO SALARIAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de reenquadramento salarial. Os autores alegam que, embora o cargo de almoxarife exigisse ensino médio à época do Edital nº 001/1994, foram enquadrados, após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Estadual nº 634/2012, em grupo remuneratório destinado a cargos de escolaridade inferior, pleiteando reenquadramento compatível com sua formação e atribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar o reenquadramento de servidores públicos com base no princípio da isonomia; (ii) estabelecer se há direito adquirido dos autores ao regime jurídico anterior à Lei Complementar Estadual nº 634/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante 37 do STF veda expressamente ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia, por se tratar de matéria de competência privativa do Poder Legislativo.

4. A criação, modificação ou extinção de cargos públicos, bem como a definição de remuneração, depende de lei específica, não sendo admissível intervenção judicial para reenquadramento remuneratório, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5.A posterior edição da Lei Estadual nº 11.577/2022 promoveu ajustes remuneratórios aos almoxarifes, atendendo às reivindicações de forma legislativa, demonstrando que a via adequada para tal alteração é a legislativa, e não a judicial.

6. O precedente do TJES (Apelação Cível nº 0032997-77.2014.8.08.0024) reafirma a impossibilidade de reenquadramento salarial judicial com base no princípio da isonomia entre cargos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração de enquadramento remuneratório de servidor público exige lei específica e não pode ser imposta judicialmente com base no princípio da isonomia.

2. A reestruturação de carreiras e remuneração de cargos públicos insere-se na competência legislativa, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário nessa seara.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §1º, I; LC Estadual nº 634/2012; Lei Estadual nº 11.577/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJES, Apelação Cível nº 0032997-77.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, em sede de ação de procedimento comum, ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em seu apelo (ID 9849492),
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS
almejam, preliminarmente,

a gratuidade de justiça; no mérito, pretendem o reconhecimento do direito de reenquadramento no grupo salarial correto, conforme escolaridade e funções desempenhadas como almoxarifes.

Em contrarrazões (ID 9849494) o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Para fins elucidativos, rememoro que
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS
ajuizaram a presente demanda argumentando que foram aprovados em concurso público regido pelo Edital nº 001/1994, o qual previa como requisito para o cargo de almoxarife a conclusão do ensino médio (2º grau). Contudo, sustentam que, com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 634/2012, ocorreu afronta ao princípio da isonomia.

Isso porque, segundo afirmam, a mencionada lei reestruturou a remuneração dos servidores por meio da criação de três grupos salariais, definidos conforme o nível de escolaridade exigido: o primeiro, correspondente à escolaridade primária; o segundo, ao ensino fundamental (1º grau); e o terceiro, ao ensino médio (2º grau).
Apontam ainda que, embora o cargo de almoxarife exigisse, à época do edital, a conclusão do ensino médio, foram incluídos no segundo grupo salarial da nova estrutura, destinado a cargos que não exigem tal escolaridade.

Diante disso, alegam violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que o artigo 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos deve considerar a natureza do cargo, o grau de responsabilidade, os requisitos para investidura e a complexidade das atribuições.
Aduzem que a função de almoxarife possui relevância dentro da administração pública, o que justificaria a manutenção do nível de escolaridade originalmente exigido, bem como o respectivo enquadramento remuneratório compatível.

Após apresentação de contestação e regular tramitação do feito, sobreveio a sentença objurgada, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais; sendo relevante destacar que a pretensão recursal, em grande medida, se confunde com os mesmos argumentos anteriormente mencionados.

Nessa esteira, a controvérsia reside na possibilidade de intervenção judicial na organização interna da Administração Pública, especialmente quanto à definição do quadro de cargos e carreiras, e na eventual existência de direito adquirido a regime jurídico anterior, com base nas condições vigentes no momento da nomeação.

Isto é, os autores defendem, em essência, que, tendo ingressado no cargo sob a exigência de ensino médio completo, fazem jus ao reenquadramento previsto na LC nº 634/2012 no grupo remuneratório compatível com esse grau de escolaridade. Isso em especial pelo princípio da isonomia, levando em conta ainda o direito adquirido, a irretroatividade da Lei e a possibilidade de intervenção do Judiciário em caso de violação aos Direitos Fundamentais.

Assim, a pretensão recursal diz respeito à tentativa de obtenção de melhoria salarial com fundamento no princípio da isonomia, tendo em vista que, sob a nova Lei Complementar, a exigência de escolaridade de nível médio passou a corresponder a um subsídio mais elevado.

Ocorre que, como bem destacou o julgador de origem, o Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante 37, estabeleceu de forma clara a impossibilidade de atender ao pleito autoral:

Súmula Vinculante 37

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Sob esta ótica, torna-se evidente que a competência legislativa para a alteração de grupo salarial e o reenquadramento pretendido, com a consequente equiparação entre os cargos, reside exclusivamente na esfera de matéria afeta ao Poder Legislativo.

É imprescindível ressaltar que a criação, extinção ou modificação de cargos públicos, assim como a definição de suas respectivas remunerações e atribuições, são matérias de competência privativa do Poder Legislativo, conforme expresso na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Nesse sentido, qualquer alteração no regime remuneratório dos servidores públicos, incluindo o reenquadramento e a equiparação salarial, deve ser precedida de lei específica, aprovada pelo Poder Legislativo competente. A ausência de tal lei torna inviável a pretensão de fazê-lo por meio de decisão judicial, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e da reserva de lei.
Consequentemente, diante da ausência de lei específica que autorize o reenquadramento e a equiparação salarial pretendida, o pedido de alteração de grupo salarial e equiparação não pode ser acolhido, devendo ser negado provimento ao recurso.

O caso em exame trata de uma reestruturação administrativa que, segundo alegam os autores, teria gerado distorções em relação ao regime jurídico original vigente à época de sua posse. Entretanto, reitero, eventual readequação desse regime compete, com exclusividade, ao Poder Legislativo.

Ademais, conforme reconhecido pelos próprios autores, o Estado editou a Lei Estadual nº 11.577/2022, a qual promoveu alterações nas tabelas remuneratórias do cargo de almoxarife, atendendo às reivindicações apresentadas.
Referida norma legislativa, portanto, realizou os ajustes pretendidos, por meio de reestruturação formalmente válida e de iniciativa do órgão competente, afastando a alegação de afronta ao princípio da isonomia e reforçando que a pretendida equiparação só poderia ser realizada realmente pela via legislativa.

A controvérsia posta já foi objeto de exame por esta Corte de Justiça, que ao examinar ação coletiva ajuizada pelo
SINDSAÚDE — SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que questionava a validade da Lei Complementar Estadual 634/2012, entendeu pela impossibilidade do Judiciário aumentar vencimentos dos servidores:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO SALARIAL DE CARGOS COM ATRIBUIÇÕES DISTINTAS E INSERTOS EM CARREIRAS DIVERSAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37.
DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. MICROSSISTEMA DE TUTELA COLETIVA. LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Consoante disposto na Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de funcionários públicos sob o fundamento da isonomia
.

II. Nos termos do artigo 21, da Lei 7347/85, a defesa, por Ação Civil Pública, de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

III. Por sua vez, estabelece o artigo 18, da LACP, que nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

IV. Na hipótese, por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical na defesa de interesse individual homogêneo de seus substituídos, impõe-se a subsunção ao caso do artigo 18, da Lei 7347/85, notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Data: 27/Jun/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0032997-77.2014.8.08.0024; Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No tocante à alegada impossibilidade de a Administração Pública modificar o regime jurídico aplicável ao ingresso de servidor, trata-se de questão já pacificada na jurisprudência, não subsistindo controvérsia quanto à sua admissibilidade.
Por conseguinte, não subsiste direito adquirido, por parte dos autores, ao regime jurídico vigente à época da aprovação no concurso regido pelo Edital nº 001/1994.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS
para manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de equiparação salarial.

Considerando o não provimento do recurso, fixo honorários recursais (art. 85, §11º, CPC) em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/06/2025 às 15:07:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57197603062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.